Tribunal: TJES
Processo: 5014262-22.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014262-22.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EZUS RENATO SILVA CARDOSO registrado(a) civilmente como EZUS RENATO SILVA CARDOSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014262-22.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD. ADVOGADO QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE EXECUTADA. ERRO JUDICIÁRIO CARACTERIZADO. REITERAÇÃO DO BLOQUEIO POR DIVERSOS DIAS. ABALO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável em razão do bloqueio indevido de ativos financeiros do recorrido, bem como à análise da adequação do quantum fixado a título de compensação moral.

2. Do exame detido dos autos, extrai-se que o recorrido, advogado regularmente constituído em processo de execução em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, teve seus ativos financeiros indevidamente bloqueados por ordem judicial expedida via SISBAJUD, não obstante jamais tenha figurado como parte executada naquela demanda. O equívoco decorreu da inserção indevida de seu nome e de seus dados na ordem de bloqueio, situação que extrapola a esfera do mero erro formal.

3. O bloqueio não se deu de forma isolada ou pontual, mas ocorreu em mais de uma oportunidade, perdurando por vários dias, o que impôs ao recorrido restrição concreta ao acesso a seus próprios recursos financeiros, inclusive quando se encontrava fora de seu domicílio, em viagem, circunstância que agrava sensivelmente a repercussão do evento em sua esfera pessoal.

4. A Constituição da República consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, adotando a teoria do risco administrativo. Embora a atividade jurisdicional possua regime próprio, é certo que o erro judiciário, quando caracterizado por atuação equivocada que resulta em dano indevido a terceiro estranho à relação processual, enseja o dever de indenizar.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a ordem judicial jamais determinou a constrição de valores pertencentes ao recorrido. O bloqueio de sua conta bancária decorreu de falha na operacionalização da medida, o que evidencia erro imputável à atuação estatal. Tal circunstância é suficiente para configurar o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado.

6. O bloqueio indevido de conta bancária, sobretudo quando reiterado e mantido por vários dias, configura violação a direitos da personalidade, notadamente à dignidade e à tranquilidade do indivíduo, prescindindo de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa. A impossibilidade de acesso a recursos próprios, a necessidade de diligências reiteradas para correção do erro e o constrangimento experimentado são consequências naturais e previsíveis da conduta verificada.

7. Não se trata, portanto, de mero dissabor cotidiano, mas de situação anormal que ultrapassa o limite do tolerável, atingindo diretamente a esfera íntima do recorrido.

8. Quanto ao valor fixado em R$8.500,00 a título de compensação moral, observa-se que a quantia estabelecida pelo juízo de origem mostra-se compatível com a gravidade do dano, a duração da restrição imposta e as peculiaridades do caso concreto. O montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando excessivo nem irrisório, além de cumprir a dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar o lesado e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

9. Inexiste, assim, fundamento jurídico apto a justificar a redução do valor fixado, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. Sem custas. Condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)